Tribunal: TJMT
Processo: 1030123-78.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030123-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO - CPF: 581.357.311-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030123-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL EXTRAMUROS – REEDUCANDO QUE PERMANECEU FORA DA UNIDADE PRISIONAL POR PERÍODO INFERIOR À 24H (VINTE E QUATRO HORAS) – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO DIA SEGUINTE – JUSTIFICATIVA ACOLHIDA NA AUDIÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – REJEIÇÃO –
ANIMUS
DE ABANDONAR O CUMPRIMENTO DA PENA NÃO DEMONSTRADO – HISTÓRICO FAVORÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O fato de o reeducando, durante o trabalho extramuros, permanecer fora da Unidade Prisional – em período inferior a 24h (vinte e quatro horas) –, apresentando-se, espontaneamente, no dia seguinte, não caracteriza o ânimo de abandonar o cumprimento da pena e, por conseguinte, a conduta não pode ser considerada como caracterizadora da falta grave.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030123-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000192-18.2022.8.11.0044, que acolheu a justificativa apresentada por ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO e afastou a possibilidade do reconhecimento de falta grave.

Em suas razões, verbera que o agravado cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Pontua que sobreveio informação de que o reeducando empreendeu fuga em 2.6.2023, quando cumpria atividade laborativa extramuros, tendo se apresentado na unidade prisional no dia seguinte.

Noticia que, na audiência de justificação, o juízo
a quo
acolheu as escusas apresentadas por ele e, por conseguinte, afastou a possibilidade de caracterização da falta grave.

Sustenta que:
1)
a conduta do reeducando caracteriza-se como fuga, a qual é considerada infração disciplinar de natureza grave;
2)
não há possibilidade de interpretações em sentido diverso, a ponto de afastar o reconhecimento da falta grave, “
ainda que o promotor de justiça presente à audiência de justificação tenha verificado eventual desproporcionalidade no seu reconhecimento, ou, ainda, que o apenado tenha se apresentado voluntariamente na unidade prisional para retomar o cumprimento da pena
”; 3) não se trata de “
mero atraso no retorno ao estabelecimento prisional [...] pois o apenado ficou quase 24h foragido, demonstrando, portanto, que tinha intenção de não cumprir a pena
”.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão guerreada, a fim de reconhecer o cometimento da falta grave pelo agravado, consistente na fuga, determinando-se a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime [doc. digital n. 195553692].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao agravado, rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

[doc. digital n. 195553697]
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 195553698].

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 202838160].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030123-78.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO cumpre a pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio tentado [CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II].

Após o cumprimento de diversas atividades laborais intramuros [refeição de pátio] e do parecer psicossocial favorável, o reeducando foi beneficiado com a possibilidade de trabalho fora da Unidade Prisional [conservação/aux. de mercado].

Ocorre que, no dia 2 de junho de 2023, enquanto cumpria atividade laborativa extramuros, ALEXANDRE não retornou para o ergástulo prisional; contudo, apresentou-se,
espontaneamente
,
no dia seguinte
, conforme se verifica das informações prestadas pela Direção do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (mov. 37 – SEEU).

Instado a se manifestar, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital – Núcleo de Execução Penal – requereu a designação de audiência de justificação, para fins de apuração de falta grave (mov. 48.1 – SEEU).

Na solenidade, o Juízo das Execuções, Geraldo Fernandes Fidélis Neto, acolheu a justificativa apresentada e afastou a possibilidade de falta grave, conforme se verifica de excerto das deliberações em ata,
verbis
:

“Trata-se de audiência de justificação designada para o dia de hoje (31/10/2023), com a finalidade de colher as declarações do recuperando Alexandre Fabio de Araújo em relação à suposta prática de falta grave ocorrida em face da fuga durante a atividade laboral extramuros.

Ouvido na audiência, o recuperando relatou que foi registrar sua filha no Cartório e, ao retornar para a Sefaz, local que trabalhava, percebeu que havia perdido o horário da van. Assim, se dirigiu para a casa de seu genitor, quando chegou lá, não tinha ninguém, mas o vizinho entrou em contato com seu irmão e retornou para a unidade um dia depois.

É o breve relato.

Das argumentações trazidas pela defesa, bem como das justificativas apresentadas pelo recuperando, outro entendimento não há, senão o acolhimento das justificativas.

Isso, pois, embora o recuperando estivesse exercendo atividade laboral extramuros, saiu apenas para ir até o cartório registrar sua filha e, ao retornar ao local de trabalho, percebeu que a van já teria passado.

Soma-se a isso ainda, o fato de que o recuperando permaneceu fora da unidade prisional por apenas 01 dia, se apresentando espontaneamente perante à direção da unidade.

Ora, o reconhecimento de falta grave, no presente caso, seria trilhar o cumprimento ad eternum da pena, ou seja, caminhar em desencontro com a ressocialização.

Ademais, “Recorrendo ao princípio da intervenção mínima, outras sanções menos aflitivas ao projeto existencial da pessoa presa poderiam substituir a regressão de regime, limitando os danos causados pela experiência carcerária.” (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria e prática – p. 294, 5ª ed. Thomson Reuters, 2021).

Desse modo, de forma extraordinária, ACOLHO as justificativas apresentadas e, de consequência, AFASTO a possibilidade de falta grave.

Atualize-se o cálculo de pena, para que conste como data-base o dia da inserção do recuperando no regime fechado; após, às partes e, conclusos.

Às URGENTES providências”
(mov. 63.1 – SEEU).

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO busca a reforma do
decisum
encimado para que se reconheça o cometimento da falta grave pelo agravado, consistente na fuga, determinando-se a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime.

O recurso
não comporta provimento
.

Não desconheço que a fuga, nos termos do artigo 50, II, da Lei de Execuções Penais deve ser considerado como falta disciplinar e, por conseguinte, pode se caracterizar como crime e implicar na alteração de benefícios penais para o reeducando; contudo, em que pese as alegações do combatente Promotor de Justiça, observo que a conduta de ALEXANDRE não se amolda à falta grave que lhe busca ser imputada.

Neste ponto, como bem destacado pelo Juízo das Execuções Penais, o reeducando informou que, durante seu trabalho extramuros, dirigiu-se ao Cartório para efetuar o registro civil de sua filha e, ao retornar o local de origem, percebeu que o veículo de condução já havia se deslocado para a unidade prisional. Além disso, ALEXANDRE se mostrou bastante preocupado com a situação, tanto que retornou no dia seguinte e se apresentou,
espontaneamente
, para a Direção do Centro de Ressocialização.

Não bastasse isso, constato também pelos documentos juntados nos autos que o agravado
não possui nenhuma falta grave em seu histórico
e, ao que tudo indica, guardadas as circunstâncias, comporta-se de modo satisfatório, com responsabilidade e disciplina – conforme se observa dos seus registros laborativos intra e extramuros –, o que
afasta ainda mais a hipótese de que o seu comportamento tenha sido direcionado à fuga
.

Nunca é demais mencionar que embora a fuga esteja elencada como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento
deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
bem como a ideia de ressocialização
prevista na Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTRAMUROS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM MENOS DE 24 HORAS. NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. DÚVIDAS ACERCA ANIMUS DE EVASÃO DO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO. Apesar de a ausência ao trabalho extramuros, em regra, dar ensejo à situação de fuga e, assim, à caracterização da falta grave prevista no inciso II do art. 50 da Lei das Execuções Penais, o retorno ao estabelecimento prisional em menos de 24 horas e a apresentação espontânea e voluntária à administração da casa prisional não permitem reconhecer o abandono do cumprimento da pena pelo reeducando. Por conseguinte, conquanto a conduta do agravante tenha potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave, necessário se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade, sob o espectro da vedação ao excesso, mormente na hipótese em que existem dúvidas acerca animus de evasão do sentenciado. Agravo desprovido”
(N.U 1010574-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

À vista disso, considerando as particularidades do caso concreto, reputo não haver razões para que a breve ausência do reeducando no retorno ao ergástulo prisional seja tida como falta grave e, consequentemente, lhe acarrete prejuízos executórios.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024